Tribunal: TJSP
Processo: 2033280-20.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA E DOR CRÔNICA. COGITADA PERDA DE OBJETO PELA SUSPENSÃO DE USO DO MEDICAMENTO, CONFIRMADA À AGRAVANTE POR CONVERSA EM WHATSAPP, SEM DOCUMENTAÇÃO MÉDICA CORRESPONDENTE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL SUSPENSÃO DE USO DO MEDICAMENTO QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA E DOR CRÔNICA. COGITADA PERDA DE OBJETO PELA SUSPENSÃO DE USO DO MEDICAMENTO, CONFIRMADA À AGRAVANTE POR CONVERSA EM WHATSAPP, SEM DOCUMENTAÇÃO MÉDICA CORRESPONDENTE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL SUSPENSÃO DE USO DO MEDICAMENTO QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POIS JÁ CONDENADA A OPERADORA AO CUSTEIO DO TRATAMENTO, NÃO HAVENDO RENÚNCIA AO PEDIDO PELOS AUTORES NEM QUALQUER CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.